Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752472-28.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE DEUS, RAFAEL DE DEUS PIRES RECORRIDA: ZILDA CASTRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONEXÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a conexão entre ações não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ. 2. O agravante sustentou que a pendência de embargos de terceiro em outra vara, envolvendo o mesmo imóvel, justificaria o reconhecimento de conexão e a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. 3. Pleiteou o provimento do recurso para determinar a remessa da ação de adjudicação compulsória ao juízo da 8a Vara Cível de Brasília, onde tramitam os embargos de terceiro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conexão entre as ações permite a reunião de processos quando um deles já foi julgado; e (ii) verificar se a competência do juízo de origem pode ser modificada pela conexão ou outra razão jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A reunião de processos pela conexão, prevista no art. 55 do CPC, visa evitar decisões contraditórias, mas a Súmula 235 do STJ determina que a conexão não justifica a reunião se um dos processos já foi julgado. No caso, o processo no 0727653-63.2020.8.07.0001 foi sentenciado em março de 2023, afastando tal possibilidade. 6. Os embargos de terceiro, ainda que tratem do mesmo imóvel, possuem causa de pedir e pedidos distintos, e encontram-se suspensos até o julgamento da ação de adjudicação compulsória, eliminando o risco de decisões conflitantes. 7. A competência para ações fundadas em direitos reais sobre imóveis é absoluta e rege-se pelo art. 47 do CPC, que estabelece como foro competente o da situação do bem. 8. Não há elementos que justifiquem a alteração da competência do juízo de origem ou a modificação da decisão agravada. Em razão do desprovimento do recurso por unanimidade, o agravante deve pagar multa equivalente a 5% do valor da causa na forma do art. 1021, § 4o. do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 47, 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1198327, 07216991020188070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 28/8/2019. Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, alegando que a multa prevista na referida norma somente é possível nos casos em que o recurso seja manifestamente inadmissível, ou de caráter protelatório, o que não é o caso. Aduz que a multa foi imposta sem qualquer fundamentação específica que justificasse sua aplicação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: "quanto à multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do CPC/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Nada a prover quanto à petição de ID 70425137, porquanto dirigida aos autos no 0713869-20.2024.8.07.0020, devendo ser apresentada pela parte no respectivo feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004